Tribunal: TJES
Processo: 5008042-29.2021.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: 1/3 de férias; Isenção
Data de julgamento: 2024-04-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008042-29.2021.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GIOVANI DAS CANDEIAS SOARES
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5008042-29.2021.8.08.0030

RECORRENTE: GIOVANI DAS CANDEIAS SOARES

RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dr. ANTONIO DE OLIVEIRA ROSA PEPINO

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO, PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. ISENÇÃO DO IMPOSTO E IMUNIDADE DA CONTRIBUIÇÃO EM RAZÃO DE DOENÇA DIAGNOSTICADA. RESTITUIÇÃO DOS VALORES A CONTAR DA DATA DO DIAGNÓSTICO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
GIOVANI DAS CANDEIAS SOARES
em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
aduzindo o requerente que é portador de insuficiência coronariana e doença aterosclerótica crônica, sendo caso de isenção do Imposto de Renda. Busca, assim, seja declarado seu direito ao referido benefício, bem como a condenação do requerido ao ressarcimento dos valores descontados desde a constatação da doença.

Em contestação (ID 6570330), o requerido informa que não se encontra demonstrado de modo incontestável o diagnóstico clínico do autor, visto que o IPAJM não reconhece a existência da moléstia.

A sentença (ID 6570538) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“Ante o exposto, CONFIRMO a Liminar neste tempo deferida para determinar ao ESTADO DO ESPIRITO SANTO que suspenda imediatamente a exigibilidade do imposto de renda sobre os proventos do benefício previdenciário do autor GIOVANI DAS CANDEIAS SOARES e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para que o ESTADO DO ESPIRITO SANTO restitua os valores descontados a título de imposto de renda do autor GIOVANI DAS CANDEIAS SOARES a partir de 14.07.2022, devidamente corrigidos, pelos índices aplicáveis a Fazenda Pública, ao tempo em que, RESOLVO O MÉRITO e JULGO EXTINTO o presente processo nos termos do art. 487, inc. I do CPC
”.

Irresignado, o autor interpôs Recurso Inominado (ID 6570545), destacando que faz jus ao recebimento dos valores descontados desde a confirmação de seu diagnóstico.

O requerido apresentou contrarrazões no ID 6570549, requerendo a manutenção da sentença.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de reforma parcial da sentença
.

Em relação ao pedido de ressarcimentos dos valores descontados de Imposto de Renda, único questionamento do recurso, o magistrado de piso entendeu que
“não há a comprovação de pedido realizado na esfera administrativa para que a isenção fosse reconhecida, logo, deverá ser o Estado do Espirito Santo condenado a restituir os valores descontados a partir da citação, que se dera em 14.07.2022”
.

Ocorre que este não é o posicionamento mais adequado ao caso, considerando que o entendimento mais aceito pela jurisprudência pátria é o de que a isenção do IR tem como termo inicial
“a data da comprovação da doença mediante diagnóstico especializado”
(REsp 1727051/SP).

Desde dezembro de 2017 existia comprovação de que o autor era portador de moléstia grave, conforme laudos de ID’s 6570310 e 6570311, mês e ano que sigo de parâmetro para determinar a restituição dos valores pleiteados na inicial.

Em relação à atualização dos valores, afigura-se aplicável à correção monetária das contribuições previdenciárias o índice Valor de Referência do Tesouro Estadual (VRTE), utilizado pelo Estado do Espírito Santo no cálculo de taxas e na atualização de impostos em atraso, na forma da Lei Estadual nº 6.556/2000, assim como os juros moratórios devem incidir apenas após o trânsito em julgado, senão vejamos:

“A natureza tributária da contribuição previdenciária impõe que a restituição das quantias descontadas seja acrescidas de juros moratórios a partir do trânsito em julgado no percentual de 1% (um por cento), e corrigidas monetariamente desde cada desembolso pelo Valor de Referência do Tesouro Estadual (VRTE). Inteligência da Súmula nº 188 do STJ e do artigo 43 da Lei Complementar Estadual nº 282⁄04.” (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necesária, 24110387800, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/03/2017, Data da Publicação no Diário: 16/03/2017).

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
, a fim de determinar que a restituição do IR por doença grave se dê a partir de dezembro/2017, com incidência do índice VRTE à correção monetária desde cada desembolso e os juros moratórios de 1% a partir do trânsito em julgado. Deixo de condenar o recorrente em custas e honorários, face ao provimento do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 15 de fevereiro de 2024.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)